Tribunal: STF
Processo: RE 94349
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-05-26
Data de publicação: 1981-05-26

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. HONORARIOS ADVOCATICIOS.
EXECUTADO QUE PAGOU A DIVIDA QUATRO ANOS DEPOIS DA CITAÇÃO INICIAL E
AS VESPERAS DE REALIZAR-SE NOVA PENHORA, POR NÃO TEREM SIDO
ENCONTRADOS OS BENS QUE TERIAM SIDO APREENDIDOS. AQUELE PAGAMENTO
NÃO CONSTITUI, EM FACE DAS CIRCUNSTANCIAS QUE O ANTECEDERAM, MERO
RECONHECIMENTO DO PEDIDO (ART-26 DO CPC), MAS SUCUMBENCIA DE DEVEDOR
MOROSO E RECALCITRANTE (SÚMULA 519). RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO PARA CONDENAR-SE O EXECUTADO A PAGAR HONORARIOS
ADVOCATICIOS NA PERCENTAGEM DE 10% SOBRE O VALOR DA DIVIDA, VERBA
QUE SERÁ RECOLHIDA AO TESOURO DO ESTADO EXEQUENTE.